Tribunal: TJES
Processo: 5000402-48.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-48.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDETE DANIEL
RECORRIDO: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000402-48.2021.8.08.0038

RECORRENTE:

ZILDETE DANIEL

RECORRIDO:
MADSON ELETROMETALURGICA LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. ACOLHIMENTO. AQUISIÇÃO DE COIFA INOX PELA CONSUMIDORA. APARECIMENTO DE DIVERSAS ÁREAS COM FERRUGEM. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO QUE RESTA EVIDENCIADO O DANO MORAL, EM RAZÃO DO APARECIMENTO DE FERRUGEM EM PRODUTO VENDIDO COMO SENDO INOXIDÁVEL. FALTA DE TRANSPARÊNCIA E VERACIDADE NAS INFORMAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos morais ajuizada por ZILDETE DANIEL em face de MADSON ELETROMETALURGICA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido, em 15/02/2017, uma coifa granada ilha 90 cm Suggar, no entanto, afirma que após alguns anos, o produto apresentou ferrugens, e em contato com a requerida na via administrativa, foi informada que a coifa foi fabricada com aço inoxidável, e por isso teria sido induzida a erro. Em face disso, requer a rescisão contratual e ser indenizada por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
deste Juizado para o processo, julgamento e execução do feito e, via de consequência, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto, sem resolução de mérito.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55,
caput
, da lei n.º 9.099/95.

Certificado o trânsito em julgado da sentença e nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 6687372, a requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo,
eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos, entendo que a sentença padece de reforma.

A questão trazida em grau recursal cinge-se em se verificar se o aparecimento de ferrugem em um produto que foi vendido como sendo inoxidável, poderia ser considerada como conduta lesiva à Autora e geradora de responsabilização pela sua ocorrência.

Inicialmente, importante mencionar que diferente do que alega a parte autora, não houve vício no anúncio do produto, uma vez que aço inox é abreviação de aço inoxidável, e o que foi dito no e-mail pela recorrida, é tão somente que o produto é de aço inoxidável escovado, e não de aço inox espelhado, e como no anúncio não havia especificação de qual acabamento era feito o produto, apenas que era de inox, não vislumbro vício quanto a isso.

Não obstante, o art. 14 do Código Consumerista prevê a responsabilização objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores. A citada responsabilidade objetiva tem por fundamento a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual deve o fornecedor de serviços no mercado de consumo arcar com os riscos de sua atividade, uma vez que também aufere os lucros desta.

Quando alguém compra um produto em material inoxidável, espera que o mesmo não irá enferrujar. Ainda que o fornecedor não possa ser indefinidamente responsável pelos produtos que fabrica, todo produto tem um tempo de vida útil razoavelmente esperado. Todos sabem que o INOX foi desenvolvido para ter longa vida útil e, em razão disso, os clientes que optam por adquirir tal espécie de material, preferem pagar mais caro para ter um produto de qualidade.

No caso, a coifa foi adquirida em 2017 e, com cerca de quatro anos de uso, apresentou diversos e relevantes pontos de ferrugem, o que, por si, demonstra que o produto não apresentou a qualidade legitimamente esperada.

Dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18. Os fornecedores de produto de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Pelas fotos acostadas, constata-se que o material adquirido apresentou vício de qualidade, sendo responsabilidade do fornecedor responder pelos vícios de qualidade que tornaram o produto impróprio e inadequado ao consumo a que se destinava.

Segundo entendimento firmado no âmbito do Direito e já consagrado nos nossos Tribunais, o fornecedor não se exonera da responsabilidade pelo defeito de qualidade do produto apenas quando expirado o prazo de garantia legal ou contratual, mas sim com o fim da vida útil do bem. Portanto, dependendo da natureza do vício, o fornecedor deverá ser responsabilizado mesmo após expirado o prazo de garantia, por se tratar de vício intrínseco, de fábrica, que não deveria ter se manifestado com o tempo de uso da coifa.

Tais problemas não deveriam ter ocorrido caso o material fosse efetivamente o que foi informado e, ainda, se fosse, ao menos, um pouco mais resistente. Basta atentar para as fotos anexadas para ver que o material inoxidável vendido ao cliente está tomado de ferrugem, o que não era para ter acontecido em tão pouco tempo de uso, sobretudo porque ele se destinava exatamente a ser utilizado, em regra na cozinha, em ambiente, dessa feita, com umidade e calor acentuado, e que, portanto, deveria ser, no mínimo, mais resistente.

Com certeza a Recorrente não comprou uma coifa mais cara para ter que trocá-la com pouco mais de quatro anos de uso. Estamos falando de um produto durável e vendido como resistente. Não é razoável que após esse período de uso tenha sido relevantemente tomado pela ferrugem como mostram as fotos. É óbvio que o estado em que se encontra o bem não pode ser atribuído ao mau uso da consumidora, restando evidente, pelas fotos, que a ferrugem foi decorrente da má qualidade do produto, risco que deve ser suportado pela fornecedora, e não transferido à Recorrente.

Não é esperado que um produto inoxidável oxide em tão pouco tempo, o que indica que ele não possuía a qualidade, durabilidade e segurança que dele se esperava. Sobre o critério de vida útil do produto, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O prazo para o consumidor reclamar de defeito ou vício oculto de fabricação, não decorrentes do uso regular do produto, começa a contar a partir da descoberta do problema, desde que o bem ainda esteja em sua vida útil, independentemente da garantia. (...) (REsp 984106/SC, Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. Em 04 de out. De 2012.).

Portanto, o contrato deve ser desconstituído e os valores despendidos restituídos, uma vez que a autora não pôde usufruir do bem, da forma como pretendia fazê-lo, sendo certo que para tanto, faz-se necessário fazer a devolução do referido bem para a Ré Recorrida.

Por fim, com relação ao dano moral, da mesma forma, não há dúvidas quanto à sua ocorrência. No caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, ou seja, decorrente do próprio contexto fático narrado. Dessa forma, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, levando-se em consideração as características do caso concreto, sobretudo em atenção à inegável reprovabilidade da conduta da demandada, sem deixar de considerar, ainda, o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, considero adequado fixar o valor de R$2.000,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

RESCINDIR o contrato de compra e venda do produto objeto dos autos, e com isso, CONDENAR a recorrida a indenizar a autora com o valor do produto (R$2.469,00), com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo (desembolso);

DETERMINAR que a recorrente disponibilize o produto para retirada pela recorrida, devendo para isso informar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, endereço completo;

CONDENAR a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à autora, a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)